Tribunal: TJSP
Processo: 2137105-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Reajuste contratual. Insurgência contra decisão que determinou que o cumprimento de sentença não deve ocorrer em relação ao novo contrato. Impertinência. Tentativa de rediscussão, em fase de cumprimento, de matéria afeta à já superada fase de conhecimento. Descabimento. Coisa julgada. Decisão mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.